Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO NÃO CONFIRMADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. CONSUMIDOR DEVIDAMENTE INFORMADO PELA OPERADORA DE TURISMO. NOME AUSENTE DA LISTA DE PASSAGEIROS. INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA COMPROVAR O PAGAMENTO NÃO ATENDIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos dos termos do art. 435 do CPC “[é] lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
2. Não será levado em consideração na valoração do conjunto probatório o documento juntado em grau de recurso que estava à disposição da parte na instrução do processo, sobretudo quando nada dizem sobre a prova necessária ao acolhimento do pleito.
3. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
4. Se a operadora de turismo comprova que, três meses antes da data marcada para o voo (ID 44232508, pág. 6), informou à autora que o pagamento do bilhete havia sido contestado pela administradora do cartão, e a autora, intimada duas vezes em juízo para comprovar “que a compra foi efetivamente realizada em seu cartão, apresentando o respectivo extrato ou fatura, bem como apresente o e-mail de confirmação dos bilhetes, no prazo de 05 (cinco) dias” (ID 44233014), não se manifesta, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização da passagem aérea, cujo pagamento não foi demonstrado.
5. É insuficiente para demonstrar a concretização da compra da passagem aérea o comprovante da reserva, desacompanhado da confirmação dos bilhetes e da prova do pagamento.
6. Recuso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.